Tribunal: TJES
Processo: 0000593-72.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-72.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. ESTADO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO QUE INFORMA SOBRE A INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS JÁ UTILIZADOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA N. 106, STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato)

para tratamento de transtorno depressivo maior grave.

2. Alegação de existência de medicamento alternativo padronizado e de que o fármaco pretendido não consta em lista do SUS. Pretensão de reforma da sentença com base no Tema 106 do STJ.

3. Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não incorporados às listas do SUS: (i) existência de laudo médico fundamentado; (ii) comprovação da hipossuficiência da paciente; (iii) registro do medicamento na Anvisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Laudo médico subscrito por especialista demonstra a necessidade do medicamento pleiteado, i
ndicando que o uso de medicação padronizada não gerou melhora do quadro clínico.

6. Hipossuficiência presumida pela ausência de impugnação específica da parte adversa quanto à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

7. O medicamento possui registro regular na Anvisa, conforme documentação dos autos.

8. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado, a hipossuficiência do paciente, a ineficácia de tratamentos anteriores e o registro do medicamento na Anvisa, nos termos do Tema 106 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000593-72.2022.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: PATRÍCIA CHANCA ZAMPIRES e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. ESTADO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO QUE INFORMA SOBRE A INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS JÁ UTILIZADOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA N. 106, STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato)

para tratamento de transtorno depressivo maior grave.

2. Alegação de existência de medicamento alternativo padronizado e de que o fármaco pretendido não consta em lista do SUS. Pretensão de reforma da sentença com base no Tema 106 do STJ.

3. Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não incorporados às listas do SUS: (i) existência de laudo médico fundamentado; (ii) comprovação da hipossuficiência da paciente; (iii) registro do medicamento na Anvisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Laudo médico subscrito por especialista demonstra a necessidade do medicamento pleiteado, i
ndicando que o uso de medicação padronizada não gerou melhora do quadro clínico.

6. Hipossuficiência presumida pela ausência de impugnação específica da parte adversa quanto à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

7. O medicamento possui registro regular na Anvisa, conforme documentação dos autos.

8. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado, a hipossuficiência do paciente, a ineficácia de tratamentos anteriores e o registro do medicamento na Anvisa, nos termos do Tema 106 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por
PATRÍCIA CHANCA ZAMPIRIS
em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a autora narra que é portadora de depressão (CID F32.2) e que seu médico prescreveu o uso do fármaco “Escetamina intranasal (Spravato) 28 mg”. Aduz que o referido medicamento não está elencado nas relações municipal ou estadual de medicamentos e, portanto, não pôde ser adquirido por via administrativa. Alega que, diante do risco à sua saúde e da falta de recursos financeiros para custear o tratamento, não lhe restou alternativa senão ajuizar a presente demanda.

Em sua contestação (fls. 61/68), o Estado do Espírito Santo sustentou que a responsabilidade pelo fornecimento deveria ser direcionada à União, conforme o Tema 793 do STF, pois o medicamento não integra a atenção básica. Afirmou também que não houve comprovação da ineficácia dos fármacos já fornecidos pelo SUS e que o parecer da SESA indica a existência de substitutos terapêuticos padronizados, em linha com o Tema 106 do STJ. Por fim, requereu que, caso a responsabilidade fosse atribuída a um ente específico, a ordem judicial fosse direcionada ao Município.

O Município de Piúma, em sua contestação (fls. 71/75), afirmou que o SUS oferece alternativas terapêuticas eficazes para a depressão e que não há evidências de superioridade do medicamento pleiteado. Alegou também que não consta nos autos a adesão da paciente à psicoterapia, tratamento clinicamente relevante, e que a autora não comprovou a imprescindibilidade do Spravato ou a ineficácia das alternativas do SUS. Por fim, requereu que a obrigação fosse direcionada à União, com base no Tema 793 do STF.

A sentença proferida (fls. 85/89 - Vol. 001), resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUTO DO MÉRITO, fulcrado nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DEFIRO, neste ato, o PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA, o fornecimento do medicamento SPRAVATO 28 MG, 03 (TRÊS) DISPOSITIVOS, DUAS VEZES POR SEMANA NO PRIMEIRO MÊS, para a paciente PATRÍCIA ZAMPIRES DA SILVA, diagnosticada com TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR GRAVE ASSOCIADO A COMPORTAMENTO SUICIDA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (fls. 99/111), pugnando pela reforma da sentença. Reiterou o argumento de que não foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento, pois a autora não demonstrou ter utilizado previamente as alternativas terapêuticas gratuitas oferecidas pelo SUS.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13716050), nas quais a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de custas, consoante o art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença recorrida.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos a fornecer o medicamento “Escetamina 28mg (Spravato)”.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário àqueles que dele necessitam, mas não possuem condições financeiras para adquiri-lo sem prejuízo do próprio sustento.

A alegação do recorrente de que o medicamento postulado pela parte autora não é padronizado no SUS não afasta a responsabilidade do ente público.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regime de recurso repetitivo (REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106), fixou a tese de que:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

No caso em análise, concordo com o entendimento do juiz de primeira instância de que todos os requisitos estão presentes.

O primeiro requisito foi preenchido por meio de laudo médico robusto (fl. 55 – Vol. 001), no qual o médico assistente fundamentou que o Spravato é o tratamento adequado e urgente para o caso, informando, inclusive, a ineficácia de outros medicamentos já utilizados. Não é razoável exigir que a paciente teste todas as alternativas padronizadas, especialmente diante de um quadro de doença grave.

Nesse contexto, entendo que foram comprovadas, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento pretendido e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

O registro do medicamento na ANVISA e a hipossuficiência financeira da autora são fatos incontroversos nos autos.

Como bem observado pelo sentenciante:

Assim, no caso em tela, considerando o estado de saúde da paciente PATRÍCIA ZAMPIRES DA SILVA, eis que diagnosticada com TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR GRAVE ASSOCIADO A COMPORTAMENTO SUICIDA, restou comprovada a necessidade do fornecimento do medicamento SPRAVATO, tendo em vista a urgência do tratamento.

Portanto, preenchidos os requisitos estipulados pelo STJ, entendo que o Poder Público tem a obrigação de fornecer o fármaco solicitado.

Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da decisão, a Constituição Federal é clara ao estabelecer a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, não cabendo direcionar a obrigação a apenas um deles. Eventuais acertos de contas ou regras de ressarcimento entre os entes públicos podem ser definidos posteriormente em sede de cumprimento de sentença, sem prejuízo ao cidadão. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no Tema 793 do STF.

Com tais considerações, concluo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente, com base no art. 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)